Tribunal: TJSP
Processo: 2047022-25.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Direito de propriedade – Suspensão de ordem de reintegração de posse – Indeferimento – Impetração visando a suspensão – Carência de ação – Falta de interesse-adequação – Inadequação da via eleita – Ausência de direito líquido e certo – Compra e venda de imóvel rescindida por ação transitada em julgado – Transferência da propriedade ao impetrante realizada após o início do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Direito de propriedade – Suspensão de ordem de reintegração de posse – Indeferimento – Impetração visando a suspensão – Carência de ação – Falta de interesse-adequação – Inadequação da via eleita – Ausência de direito líquido e certo – Compra e venda de imóvel rescindida por ação transitada em julgado – Transferência da propriedade ao impetrante realizada após o início do cumprimento de sentença, por meio de instrumento de mandato outorgado em 2005 – Posterior ajuizamento de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico pelos pretensos vendedores – Inexistência de prova pré-constituída do direito líquido e certo – Certidão da matrícula do imóvel que não constitui, in casu, prova plena da propriedade – Contraditório e ampla defesa – Garantias constitucionais a serem exercidas nos próprios autos e não direito líquido e certo a ser assegurado pela via do mandamus que visa proteger direito subjetivo – Petição inicial indeferida – Processo extinto sem resolução do mérito – Exegese dos arts. 330, inc. III, c.c. 485, incs. I, IV e VI, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2047022-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é impetrante
CARLOS ANTONIO MINGUTI, é impetrado M M JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA
CIVEL DA COMARCA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM extinto o
processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, incisos I, IV e VI, do
Estatuto Processual, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2047022-25.2020.8.26.0000 - S. Joaquim da Barra - Voto no 5018 – LP 2
Voto no: 5.018
Mandado de Segurança no: 2047022-25.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Joaquim da Barra 2a Vara
Juiz(a) de origem: Dr(a). Renê José Abrahão Strang
Impetrante(s): Carlos Antonio Minguti
Impetrado(a)(s): M.M. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Joaquim
da Barra
MANDADO DE SEGURANÇA – Direito de propriedade –
Suspensão de ordem de reintegração de posse – Indeferimento –
Impetração visando a suspensão – Carência de ação – Falta de
interesse-adequação – Inadequação da via eleita – Ausência de
direito líquido e certo – Compra e venda de imóvel rescindida por
ação transitada em julgado – Transferência da propriedade ao
impetrante realizada após o início do cumprimento de sentença,
por meio de instrumento de mandato outorgado em 2005 –
Posterior ajuizamento de ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico pelos pretensos vendedores – Inexistência de prova pré-
constituída do direito líquido e certo – Certidão da matrícula do
imóvel que não constitui, in casu, prova plena da propriedade –
Contraditório e ampla defesa – Garantias constitucionais a serem
exercidas nos próprios autos e não direito líquido e certo a ser
assegurado pela via do mandamus que visa proteger direito
subjetivo – Petição inicial indeferida – Processo extinto sem
resolução do mérito – Exegese dos arts. 330, inc. III, c.c. 485, incs.
I, IV e VI, do CPC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do M.M. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Joaquim da Barra que, em ação de rescisão de
contrato de cessão de direitos de imóvel, ora em fase de cumprimento de sentença,
determinou a expedição de mandado de reintegração dos autores-exequentes na posse do
bem.
No presente instante, inconformado, alega o impetrante que, conforme
demonstra a certidão da matrícula acostada aos autos, adquiriu o imóvel por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2047022-25.2020.8.26.0000 - S. Joaquim da Barra - Voto no 5018 – LP 3
escritura lavrada em Cartório, nele tendo realizado várias benfeitorias.
Sustenta que o ato jurídico realizado é válido, posto que, no ato de sua
lavratura, o instrumento procuratório utilizado para tanto encontrava-se em plena vigência,
existindo em andamento processo no qual se discute justamente essa questão (processo no
1003581-75.2019.8.26.0572).
Afirma que a medida extrema violará seus direitos de propriedade, bem
como ao contraditório e ampla defesa, garantidos constitucionalmente, devendo ser
suspenso o cumprimento de sentença até que sobrevenha o trânsito em julgado deste outro
processo, restabelecendo seu direito de propriedade.
Aduz que o bem foi adquirido de boa-fé, não se exigindo, para o
deferimento da liminar, prova plena da posse.
Salienta que a recusa do magistrado de sobrestar o cumprimento de sentença
até a decisão final do processo no 1003581-75.2019.8.26.0572 viola seu direito líquido e
certo de exercício do contraditório e ampla defesa.
É o relatório.
A petição inicial deve ser indeferida.
Com efeito, dispõe o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2047022-25.2020.8.26.0000 - S. Joaquim da Barra - Voto no 5018 – LP 4
Art. 5o (...)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público; (...).
Já a Lei no 12.016/2009, dispõe em seus artigos 1o, 6o e 10 (verbis):
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça (...).
Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos
estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias
com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na
segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica
que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce
atribuições. (...)
§ 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos
pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil.
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada,
quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum
dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a
impetração.
Disso tudo se infere que o mandado de segurança é cabível quando a pessoa
(física ou jurídica) sofrer (ou houver justo receio de sofrer) violação a direito líquido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2047022-25.2020.8.26.0000 - S. Joaquim da Barra - Voto no 5018 – LP 5
certo, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública.
Como qualquer outra ação, o mandado de segurança deve preencher certos
requisitos de validade e eficácia da relação processual, sem os quais não poderá ser
admitido. São eles: os pressupostos processuais e as condições da ação.
Humberto Theodoro Júnior, in Lei do Mandado de Segurança Comentado,
Rio de Janeiro, Forense, 2014, p. 53/56, leciona que:
“Em relação aos pressupostos processuais, não há destaque
significativo a ser feito quanto aos requisitos básicos de formação e
desenvolvimento válidos do processo no mandado de segurança,
que, tal, como nas ações comuns, concernem à capacidade da parte,
à representação por advogado, à competência do órgão judicial e à
forma adequada do procedimento.
Quanto às duas condições da ação, a que alude o art. 3o do CPC
legitimidade e interesse , podem ser assim enfocadas, de forma
específica, na ação especial do mandado de segurança:
a Legitimação ativa: (...)
b Legitimação passiva: (...)
c Interesse de agir: avalia-se o interesse de agir, em caráter geral,
por meio da aferição da necessidade e adequação da tutela
pleiteada pelo autor, tendo em consideração os termos com que a
petição inicial descreve o pedido e a causa de pedir.
No caso do mandado de segurança, essa condição da ação apresenta-
se como um requisito específico de uma ação especial, que vem a
ser a necessidade de o autor arguir um direito líquido e certo como
sendo aquele que foi objeto da ofensa imputada à autoridade
coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2047022-25.2020.8.26.0000 - S. Joaquim da Barra - Voto no 5018 – LP 6
Se o autor não consegue fundar sua pretensão em prova pré-
constituída do direito subjetivo que afirma violado ou ameaçado,
faltará uma condição de procedibilidade, pela via especial do
mandado de segurança. O processo será extinto sem julgamento do
mérito. O provimento acontecerá no plano da preliminar de
carência de ação. Não haverá, de tal sorte, coisa julgada material e
o pleito poderá ser renovado por meio de ação ordinária. Ter-se-á
reconhecido apenas a inviabilidade de solucionar o conflito por
meio do procedimento especial indevidamente escolhido pelo autor
(lei no 12.016, art. 19)”.
Não bastasse isso, o mandado de segurança possui um pressuposto especial,
que é o direito líquido e certo.
A respeito do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior, in op. cit., p. 56/58:
“Quando a Constituição endereça o mandado de segurança à defesa
do direito líquido e certo, 'está exigindo que esse direito se
apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e
exercício no momento da impetração. Em última análise, direito
líquido e certo é direito comprovado de plano'. A exigência de
prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial de
mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção
do processo 'sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV,
do CPC'.
O direito que se protege por meio do mandado não é o direito
objetivo, presente genérica e abstratamente no ordenamento
jurídico; é o direito subjetivo, que só existe quando fatos concretos
lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e
abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2047022-25.2020.8.26.0000 - S. Joaquim da Barra - Voto no 5018 – LP 7
cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de
segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a
possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito
subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito
líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar,
de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito
objetivo ofendido ou ameaçado.
O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese
jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte
fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na
dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo,
o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido
pelas vias ordinárias. O procedimento do mandamus é sumário e
não contém fase para coleta de outras provas que não as
documentais, imediatamente exibíveis. Enfim, 'o que se exige é
prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito
invocado pelo impetrante'”.
Na espécie, o impetrante alega violação: i) ao seu direito de propriedade
com a ordem de reintegração de posse; e ii) ao seu direito líquido e certo ao contraditório e
ampla defesa pela não suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da
ação no 1003581-75.2019.8.26.0572.
O impetrante é carecedor da ação.
Com efeito, no despacho que deu início ao cumprimento de sentença no
0003274-75.2018.8.26.0572, proferido em 26/03/2019, o juiz a quo determinou a
intimação do executado (ora impetrante) para desocupar o imóvel voluntariamente no
prazo de 15 dias e, caso não fosse cumprida a obrigação no prazo estabelecido, determinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2047022-25.2020.8.26.0000 - S. Joaquim da Barra - Voto no 5018 – LP 8
a expedição de mandado de reintegração de posse (fls. 93, daqueles autos).
Devidamente intimado por meio de oficial de justiça em 09/07/2019 (fls.
106, daqueles autos), o executado ofereceu impugnação (fls. 107/112), ocasião em que
requereu a concessão de efeito suspensivo à mesma.
Por decisão proferida em 02/09/2019, o juiz a quo rejeitou a impugnação
(fls. 152, daqueles autos), dando ensejo à interposição do agravo de instrumento no
2212300-15.2019.8.26.0000, ao qual foi negado provimento por esta C. 5a Câmara, em
31/01/2020 (fls. 215/218, dos autos do cumprimento de sentença).
Após terem os exequentes noticiado naqueles autos que o executado não
deixou o imóvel voluntariamente (fls. 224), determinou o magistrado o cumprimento da
ordem inicial, com a expedição do mandado de reintegração dos exequentes na posse do
imóvel (fls. 225), sobrevindo, então, pedido do executado para reconsideração da decisão
(fls. 228/229), o que foi indeferido (fls. 232) e deu ensejo à presente impetração.
Ora, a ordem de reintegração de posse foi dada já no despacho inicial do
cumprimento de sentença (fls. 93) e o pedido de suspensão do procedimento restou
afastado, tanto pela rejeição da impugnação, quanto pelo improvimento do agravo
interposto. O pedido de reconsideração apresentado em face da determinação para
cumprimento da ordem inicialmente dada (fls. 225) não reabre, ao executado, a
oportunidade de pleitear a suspensão já indeferida.
No entanto, ainda que assim não fosse, ainda que se considerasse a decisão
de fls. 225 isoladamente, a via eleita é inadequada, posto que, contra decisões proferidas na
fase de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2047022-25.2020.8.26.0000 - S. Joaquim da Barra - Voto no 5018 – LP 9
do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
Não bastasse a falta de interesse de agir, na modalidade adequação, falta ao
impetrante o pressuposto especial do mandado de segurança: o direito líquido e certo.
Hely Lopes Meirelles et alii, in Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais, 37a ed., São Paulo, Malheiros, 2016, p. 38, ensina que:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração, Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso
em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de
sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua
extensão não estiver delimitada, se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a 'direito líquido e certo', está exigindo que esse
direito se apresente com todos os requisitos para seu conhecimento
e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito
líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de
comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de
segurança. O conceito de 'liquidez e certeza' adotado pelo
legislador é impróprio e mal expresso alusivo à precisão e
comprovação do direito, quando deveria aludir à precisão e
comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse
direito.
Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há
instrução probatória no mandado de segurança”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2047022-25.2020.8.26.0000 - S. Joaquim da Barra - Voto no 5018 – LP 10
O impetrante aduz que tem direito líquido e certo à segurança por dizer-se
titular do direito de propriedade. Para comprovar, junta a certidão da matrícula do imóvel
de fls. 125/126 e 148/149.
Pois bem. Colhe-se dos autos que, em 02/12/2003, Adelmo Mengoni e
Neusa Rosa Mengoni firmaram com o impetrante contrato particular de cessão de direitos
sobre o imóvel situado na Rua Oleno Fuga, no 531 Conjunto Habitacional João Mataraia,
em São Joaquim da Barra, financiado junto à Cohab Bauru, tendo os cedentes, em
08/12/2005, outorgado procuração a Neuza Gabriel Otaviano com amplos poderes para
representá-los junto àquela companhia habitacional.
Em razão do inadimplemento contratual do impetrante-cessionário, porém,
os cedentes ajuizaram, em 30/08/2011, ação de rescisão de contrato c.c. reintegração de
posse (processo no 0005578-91.2011.8.26.0572 fls. 40/47), a qual foi julgada procedente,
por sentença prolatada em 16/12/2014, rescindindo o contrato firmado pelas partes,
determinando a devolução/reintegração dos cedentes na posse do imóvel e condenando o
réu ao pagamento de multa pela rescisão do contrato (fls. 73/75).
O impetrante apelou, mas seu recurso não foi conhecido (fls. 84/93).
Interpôs ele, então, Recurso Especial que, inadmitido (fls. 104), deu ensejo à interposição
de Agravo de Despacho Denegatório de Recurso Especial, ao qual foi negado provimento.
A decisão transitou em julgado em 26/03/2018 (fls. 111/116).
Em 31/10/2018, os vencedores (Adelmo Mengoni e Neusa Rosa Mengoni)
deram início ao cumprimento de sentença, requerendo, no processo no
0003274-75.2018.8.26.0572, a reintegração na posse do imóvel. Quanto à obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2047022-25.2020.8.26.0000 - S. Joaquim da Barra - Voto no 5018 – LP 11
pagar quantia certa, o cumprimento de sentença foi requerido em 12/03/2019, por meio do
processo no 0000612-07.2019.8.26.0572 (fls. 155/157).
Ocorre que, em 20/11/2018, ou seja, após o início do cumprimento de
sentença, foi lavrada escritura de venda e compra do imóvel, por meio da qual Adelmo
Mengoni e Neusa Rosa Mengoni, representados naquele ato por Neuza Gabriel Otaviano,
nos termos da procuração lavrada em 08/12/2005, venderam o imóvel objeto da lide ao
impetrante (fls. 151/154).
Em vista disso, em 27/09/2019, Adelmo Mengoni e Neusa Rosa Mengoni
ajuizaram em face do impetrante e de Neuza Gabriel Otaviano ação declaratória de
nulidade de negócio jurídico c.c. anulação de registro, objetivando o reconhecimento da
nulidade da compra e venda levada a registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis
(processo no 1003581-75.2019.8.26.0572 fls. 24/35).
Com efeito, diante das circunstâncias dos autos, não se pode concluir que a
certidão da matrícula do imóvel represente, in casu, prova pré-constituída da propriedade
do imóvel. Se assim é, se não há direito líquido e certo do impetrante à segurança,
incabível o processamento do mandamus.
Quanto ao direito ao contraditório e à ampla defesa, constituem garantias
constitucionais a serem exercitadas nos próprios autos e não direito líquido e certo a ser
assegurado pela via do mandado de segurança.
Como citado acima, o direito protegido pela via da ação mandamental é o
direito subjetivo do impetrante e não o direito objetivo, genérica e abstratamente previsto
na norma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2047022-25.2020.8.26.0000 - S. Joaquim da Barra - Voto no 5018 – LP 12
Se o impetrante entendeu que seus direitos ao contraditório e ampla defesa
foram violados com o indeferimento da suspensão do cumprimento de sentença, deveria ter-
se valido do recurso apropriado e não do mandado de segurança, só admissível na hipótese
da existência de direito líquido e certo, o que não se verifica nos autos.
Por fim, oficie-se ao Ministério Público, com cópia de todo o processado e,
ainda dos processos no 0005578-91.2011.8.26.0572, no 0003274-75.2018.8.26.0572 e no
1003581-75.2019.8.26.0572, para que apure a eventual ocorrência de algum ilícito penal.
Isto posto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 330, inc. III, do
CPC, e, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do
artigo 485, incisos I, IV e VI, do Estatuto Processual. Sem honorários, conforme disposto
no artigo 25, da Lei no 12.016/2009.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)